Tribunal: TJDFT
Processo: 0703905-14.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703905-14.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINALDE ASSUNCAO DA SILVA SANTOS, EMILIANA ANTUNES DA NOBREGA, CINTIA MOUTINHO DE CARVALHO RIOS, MAYURA VALADARES NISHIYAMA CORDEIRO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, MARINALDE ASSUNCAO DA SILVA SANTOS, EMILIANA ANTUNES DA NOBREGA, CINTIA MOUTINHO DE CARVALHO RIOS, MAYURA VALADARES NISHIYAMA CORDEIRO D E S P A C H O Atenda-se a cota ministerial. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora